Tribunal: TJDFT
Processo: 0718219-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718219-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA EMBARGADO: CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO, MARCO ANTONIO AURICCHIO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 52591928) opostos por MILTRINCO SOCIEDAD ANÔNIMA (Exequente/Apelante/Agravante/Embargante) em face do acórdão n. 1765609 (ID 52292198), proferido no julgamento do agravo interno interposto pelo Embargante. Para tanto, alega que o julgado padece de vício de omissão, ainda, insta-se por prequestionamento. Considerando o tipo de vício alegado na decisão embargada, bem como a natureza do pedido formulado para modificação do decisum, INTIME-SE a parte Embargada, para, querendo, manifestar-se sobre os embargos, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, do CPC). Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2023 21:26:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador